Tribunal: TJMT
Processo: 0045050-55.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0045050-55.2014.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. SRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[E
XMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[INGRID THAYNARA ARAUJO REOLON - CPF: 056.206.011-10 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), BEATRIZ ARAUJO SILVA - CPF: 935.858.451-34 (APELANTE), LUIZ FERREIRA VERGILIO - CPF: 363.163.699-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (APELADO), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), INGRID THAYNARA ARAUJO REOLON - CPF: 056.206.011-10 (APELADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), BEATRIZ ARAUJO SILVA - CPF: 935.858.451-34 (APELADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), LUIZ FERREIRA VERGILIO - CPF: 363.163.699-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (APELANTE), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME
.”

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DESCARGA ELÉTRICA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM POSTE DE ENERGIA. QUEDA DE CABOS DE MEDIA TENSÃO SOBRE O VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA TECNICA NO SISTEMA ELÉTRICO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por vítimas sobreviventes, concessionária de energia elétrica e seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos.

Acidente automobilístico que resultou na queda de cabos de média tensão sobre o veículo, ocasionando mortes e lesões graves.

Alegação de falha na atuação da chave
religadora
da rede elétrica. Sentença de improcedência em razão da inexistência de prova de falha técnica no sistema elétrico o que afasta a responsabilidade da concessionária com base em fato exclusivo de terceiro.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) responsabilidade da concessionária por suposta falha no sistema de religamento automático após queda de cabos, em razão de colisão de veículo com poste; (
ii
) nexo causal por fato exclusivo de terceiro; (
iii
) validade do laudo pericial que atestou funcionamento regular da rede elétrica; (
iv
) cabimento de honorários à
litisdenunciada
após extinção da denunciação; (v) critério de equidade para fixação e majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Funcionamento do sistema de religamento automático conforme as normas técnicas e sem falhas conforme laudo pericial.

O religador opera por ciclos antes do desligamento definitivo, conforme padrão técnico para redes de média tensão.

A ausência de registros históricos não invalida o laudo, que se manteve conclusivo quanto à regularidade do sistema.

A colisão do veículo com o poste configura fato exclusivo de terceiro, suficiente para romper o nexo causal.

Inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração técnica de falha, o que não ocorreu.

A denunciação da lide foi extinta sem resolução de mérito, mas a atuação da
litisdenunciada
justifica a fixação de honorários advocatícios.

Fixação dos honorários com base na equidade é válida diante da ausência de base segura de cálculo e complexidade moderada.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento:

“1. Não há responsabilidade da concessionária por descarga elétrica quando o sistema opera conforme normas técnicas e o dano decorre de fato exclusivo de terceiro. 2. A colisão com poste, sem falha no serviço, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil. 3. A ausência de registros históricos não invalida laudo pericial conclusivo e tecnicamente fundamentado. 4. É devida verba honorária à
litisdenunciada
que atuou no processo, ainda que a denunciação tenha sido extinta sem julgamento de mérito. 5. Admite-se fixação e majoração de honorários por equidade quando o proveito econômico é inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 129,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação nº 0004336-15.2005.8.26.0247, Rel. Des.
Oscild
de Lima Júnior, j. 08.07.2021; TJSP, AC nº 0004533-76.2011.8.26.0176, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 03.08.2020; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de três apelações cíveis interpostas por Ingrid
Taynara
Araujo Reolon, Beatriz Araujo Silva e Jessica Maiara Reolon, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., e CHUBB Seguros Brasil S.A., todas insurgindo-se contra a sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos, julgou improcedente o pleito inicial.

As autoras/apelantes alegam falha na rede elétrica operada pela concessionária, que permaneceu energizada mesmo após o acidente automobilístico e a queda dos cabos de média tensão sobre o veículo, em razão da atuação automática da chave fusível
religadora
. Tal falha teria ocasionado descarga elétrica que resultou na morte de dois ocupantes e causou graves lesões às autoras. Sustentam a responsabilidade objetiva da concessionária, fundada no risco da atividade desenvolvida, sendo incabível a alegação de culpa exclusiva das vítimas. Aduzem, ainda, que os laudos periciais (id. 315924372, págs. 62/70) confirmam a existência de danos físicos permanentes decorrentes da atuação automática do sistema de religamento.

A Energisa Mato Grosso interpôs recurso contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à
litisdenunciada
CHUBB Seguros Brasil S.A., sob o argumento de que, tendo esta assumido a condição de litisconsorte passiva, não haveria lide secundária entre denunciada e denunciante que justificasse tal imposição.

Por sua vez, a CHUBB Seguros Brasil S.A. requer a majoração dos honorários, sustentando que, diante da complexidade e do valor da causa, não se justifica a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, devendo prevalecer os critérios objetivos do §2º do mesmo artigo.

As respectivas contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se, em síntese, o não provimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANDERSON ROSSINI PEREIRA, OAB/MT 9086-B
.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Inicialmente, defiro às autoras a gratuidade da justiça na instância recursal, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 7º, do CPC, ratificando o benefício já concedido na origem, com dispensa do preparo e suspensão da exigibilidade de custas e honorários (art. 98, § 3º, do CPC).

Ressalto que não houve impugnação específica, tampouco foram apresentados elementos supervenientes que indiquem alteração da capacidade econômico-financeira das recorrentes, inexistindo, portanto, fundamento para revogação da benesse (
arts
. 99, §§ 2º e 5º, do CPC).

Passo à análise dos fatos que originaram a presente demanda.

Consta da petição inicial que, em 28/01/2009, o veículo conduzido por Auro Reolon colidiu com um poste de média tensão, ocasião em que os cabos se desprenderam e caíram sobre o automóvel. No interior do veículo encontravam-se também Elias Marques Pereira (falecido), Dilma Daniela Diniz Ribeiro (esposa de Auro), Ingrid Tainara Araújo Reolon (filha de Auro) e Jéssica Maiara Reolon (filha de Auro). As vítimas, ao tentarem remover os cabos, sofreram descargas elétricas de alta intensidade, que resultaram na morte imediata de Auro e Elias, além de graves queimaduras e sequelas em Ingrid, então com 12 anos, e Jéssica, com 13 anos, ambas sobreviventes, cujas lesões permanentes foram confirmadas por laudos periciais.

As autoras alegaram que a manutenção da rede energizada após a colisão decorreu de falha técnica atribuída à concessionária, cuja rede não teria se desarmado automaticamente, permanecendo energizada. Tal falha teria provocado as descargas elétricas fatais e as lesões permanentes. Requereram, em razão disso, a responsabilização civil da concessionária e das seguradoras, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão mensal.

A perícia técnica constante no id. 158075106 foi categórica ao concluir que o sistema de proteção e desligamento da rede elétrica encontrava-se em pleno funcionamento, operando dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos pelas normas da ABNT, da ANEEL e demais regulamentos aplicáveis à época dos fatos. A chave fusível
religadora
de três posições, indicada pelas autoras como o epicentro da suposta falha, não apresentou qualquer anomalia, estando projetada justamente para realizar até três ciclos de religamento antes do desligamento definitivo do circuito.

Ressalte-se que o desligamento automático não ocorre de forma imediata ao primeiro sinal de falha, sendo a religação parte integrante do funcionamento da chave até o esgotamento de seu ciclo de proteção. Essa dinâmica obedece exatamente ao protocolo técnico previsto para redes de distribuição de média tensão, conforme reconhecido e validado no laudo pericial judicial.

As apelantes apontam supostos “erros” e “contradições” no laudo porque o perito, diante da ausência de registros históricos do religador em 2009, respondeu “prejudicado” a algumas perguntas, como sobre o número exato de rearmes e os intervalos entre eles. Essa limitação documental é real e foi expressamente reconhecida pelo expert, mas, ainda assim, o laudo não constatou falha no equipamento nem descumprimento de normas, concluindo pelo funcionamento dentro dos parâmetros esperados.

A simples existência de respostas “prejudicado”, sem prova técnica concreta em sentido oposto, não transforma a perícia em contraditória, não a invalida, nem autoriza presumir defeito do sistema.

Além disso, o boletim de ocorrência (id. 315924372) e os relatos testemunhais corroboram que a causa inicial do evento foi a colisão do veículo contra o poste, com a consequente ruptura do condutor e queda dos cabos sobre o automóvel, não havendo indícios de defeito estrutural prévio na rede.

Diante do conjunto probatório, afasta-se a tese de falha na prestação do serviço. Embora se trate de hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor, o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê excludente de responsabilidade nos casos de fato exclusivo de terceiro, aqui configurado pela colisão inicial do veículo contra o poste, bem como pela conduta das vítimas ao deixarem o automóvel durante o ciclo de religamento.

Tais circunstâncias rompem o nexo de causalidade e afastam a imputação de qualquer ação ou omissão à concessionária, tratando-se de evento externo e alheio à sua esfera de atuação, ainda que o desfecho tenha sido trágico.

Como bem destacou o juízo de origem, não se pode atribuir responsabilidade ao fornecedor por resultado decorrente de evento fortuito externo (colisão com o poste), nem por suposta falha inexistente, já que o sistema operava conforme os protocolos legais e técnicos vigentes à época.

A inversão do ônus da prova, concedida na origem com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de apresentação de demonstração técnica clara e precisa capaz de invalidar o laudo pericial judicial. As críticas formuladas pelas apelantes, baseadas em estimativas de tempo e na ausência de registros históricos do religador, não constituem prova suficiente de defeito na prestação do serviço ou de configuração inadequada do equipamento no ano de 2009.

Nesse sentido, é também o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo em casos semelhantes.

"RESPONSABILIDADE CIVIL MORAIS E ESTÉTICOS DANOS MATERIAIS, Danos de que o autor foi vítima em decorrência de descarga elétrica provocada por fios de alta tensão Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à manutenção e fiscalização da rede elétrica Provas juntadas aos autos que não atestam eventual negligência da ré - Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano não configurado danos materiais, morais e estéticos indevida improcedência mantida Indenização por Sentença de Lide seguradora prejudicada Hipótese de denunciação obrigatória da lide, em que o autor deve responder pelo ônus
da

sucumbência e não o denunciante - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais Verba honorária já fixada pela r. sentença no percentual máximo. Agravo retido não conhecido. Recursos desprovidos"
(Apelação nº
0004336-15.2005.8.26.0247
, Rel. Des.
Oscild
de Lima Júnior, j. 08.07.2021)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VERSÃO DOS FATOS RELATADA NA INICIAL QUE DIVERGE DA VERSÃO CONSTANTE DO APELO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL QUE APONTARAM QUE, POR CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ESCLARECIDAS, O VEÍCULO EM QUE SE ENCONTRAVAM AS VÍTIMAS COLIDIU COM POSTE, ROMPENDO FIOS DE ALTA TENSÃO - INQUÉRITO QUE FOI ARQUIVADO, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA DE TERCEIROS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE RESTOU APURADA PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelação improvida e agravo retido
prejudicado.

(
TJ-SP - AC: 00045337620118260176 SP 0004533-76.2011 .8.26.0176, Relator.: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 03/08/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020)

Ressalto que os laudos médicos demonstram a gravidade dos danos, o que,
porém,
não dispensa a prova de que houve falha na conduta ou no serviço, condição essencial para a indenização.

No que tange à apelação da concessionária de energia elétrica verifica-se que a denunciação da lide foi extinta sem resolução de mérito em razão da improcedência do pedido principal, conforme dispõe o parágrafo único do art. 129 do Código de Processo Civil, com honorários sucumbenciais arbitrados em favor da CHUBB Seguros.

Nessa hipótese, é cabível a condenação da denunciante ao pagamento de honorários ao patrono da denunciada, tanto pelo princípio da causalidade quanto pela efetiva atuação processual da seguradora ao longo do tempo, devendo, portanto, ser rejeitada a pretensão da concessionária de afastar integralmente a verba honorária.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECONVENÇÃO PELO DENUNCIADO. VIABILIDADE. LIDE SECUNDÁRIA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS AO PATRONO DO DENUNCIADO. CABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC. 1. Ação de cobrança ajuizada em 10/8/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/9/2022 e concluso ao gabinete em 20/9/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a) a ocorrência de nulidade no julgamento da apelação; b) a admissibilidade da apresentação de reconvenção pelo denunciado e c) o cabimento da condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado do denunciado e os critérios de arbitramento. 3. Para alterar a conclusão lançada no acórdão recorrido, no sentido de que a recorrente foi regularmente intimada acerca do julgamento virtual, seria necessário o reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ). 4. A denunciação da lide é uma ação de regresso na qual o denunciado assume a posição de réu. Assim, a ele se aplica o art. 343 do CPC, que autoriza ao réu a apresentar reconvenção, seja em face do denunciante ou do autor da ação principal, desde que conexa com a lide incidental ou com o fundamento de defesa nela apresentado. Além disso, a reconvenção proposta pelo denunciado deverá ser examinada independentemente do desfecho das demandas principal e incidental (denunciação da lide), devido à sua natureza jurídica de ação e à sua autonomia em relação à lide na qual é proposta (art. 343, § 2º, do CPC).
5. O exame da denunciação da lide fique subordinado ao resultado da demanda principal (art. 129 do CPC). Assim, se a ação principal for julgada improcedente, a denunciação da lide será julgada extinta, sem resolução do mérito. Nessa situação, o denunciante deverá pagar honorários advocatícios ao advogado do denunciado, observados os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência desta Corte, veicula regra geral, de reprodução obrigatória
. 6. Na hipótese dos autos, a reconvenção apresentada pela recorrente (denunciada) em face da recorrida (denunciante) não foi admitida. No entanto, ela deverá ser regularmente processada, haja vista que está fundada no mesmo negócio jurídico que ensejou a lide incidental. Ademais, em razão da extinção da denunciação da lide sem julgamento de mérito, cabível a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os quais deverão ser arbitrados após o julgamento da reconvenção. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 2106846 SP 2023/0158295-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Também não merece acolhimento a insurgência da CHUBB Seguros quanto ao valor dos honorários fixados, uma vez que o juízo de origem, considerando as particularidades do caso, adotou o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A aplicação desse critério não se revela arbitrária, mas adequada diante da complexidade moderada da causa, do tempo de tramitação e da ausência de base segura de cálculo, já que a lide secundária foi extinta sem resolução de mérito e sem fixação de condenação.

Na denunciação da lide, extinta sem resolução de mérito, o proveito econômico mostra-se inestimável, já que a eventual obrigação regressiva dependia do êxito do pedido principal e não houve condenação. Nessas condições, não há base de cálculo segura, e a aplicação dos percentuais do §2º seria inadequada e desproporcional.

O Tema 1.076 do STJ expressamente admite a adoção do §8º nas hipóteses de valor irrisório ou de proveito inestimável, de modo que, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, o arbitramento em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e suficiente.

Desta forma, ausente qualquer omissão, erro ou desacerto na fundamentação da sentença quanto ao mérito da causa, deve ela ser mantida na íntegra.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
às três apelações, mantendo inalterada a sentença.

À luz do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pelas autoras à Energisa de 10% para 12% sobre o valor da causa, em razão do não provimento da apelação, permanecendo suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º).

Em virtude do não provimento da apelação da Energisa, elevo os honorários fixados por equidade em favor da CHUBB de R$ 10.000,00 para R$ 11.000,00, nos termos do mesmo dispositivo legal.

Por fim, quanto ao recurso da CHUBB, não cabe majoração de honorários em favor da Energisa, pois o art. 85, §11, do CPC exige honorários previamente fixados ao vencedor na mesma relação processual, o que não ocorreu aqui, já que a denunciação foi extinta sem mérito e os honorários beneficiaram a denunciada, faltando, assim, o requisito legal para aplicação da majoração recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da
Relatora

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026